Tribunal: TJMT
Processo: 1018231-66.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018231-66.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELINA VIEIRA NOGUEIRA - CPF: 662.280.261-00 (APELADO), JAMES DE AN LACORTT VONTROBA - CPF: 721.107.161-34 (ADVOGADO), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELANTE), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO), NATHALIA FUMANERI TEIXEIRA - CPF: 099.986.439-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO RETIDO POR PARTICULAR – AUTOTUELA – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. II, DO CPC – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prática de retenção de bem por particulares fora das hipóteses legais, como forma de autotutela, deve ser repelida, uma vez que a jurisdição é exclusiva do Estado.

No caso, o réu não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

Havendo demonstração de que a parte ré deu ensejo ao ajuizamento da demanda, e advindo a entrega do bem em cumprimento da liminar deferida, não ilide a obrigação do pagamento do ônus sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rumo Malha Norte S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de busca e apreensão com pedido de liminar, que lhe move Celina Vieira Nogueira,
julgou procedente o pedido formulado na exordial, determinando a restituição dos veículos retidos, bem como condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em suma, que a retenção dos veículos se deu em razão de possível adulteração da carga e que tal medida foi necessária para apuração dos fatos pelas autoridades policiais competentes, não havendo, portanto, ato ilícito por parte da empresa. Segue defendendo que a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios mostra-se errada, mormente considerando que deveria ser o inverso, haja vista que foi a parte autora quem deu causa aos transtornos sofridos pela ré. Firme em seus argumentos requer a reforma da r.

A apelada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (certidão – id. 231900186).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Celina Vieira Nogueira ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Rumo Malha Norte S.A., aduzindo, em breve síntese, que teve seu veículo indevidamente retido pela empresa ré, ora apelante, sob o argumento de suspeita de irregularidades na carga transportada.

Aduz ser proprietária do veículo SCANIA/R124 GA4X2NZ 400 de cor branca, ano 2003/2003, Chassi 9BSR4X2A033543280, Placa JZR7I89, sendo que tal veículo está alienado ao Banco Daycoval S/A S.A; Carga Semirreboque 02 Eixo, SR/NOMA SR2E18RT1 CG, de cor branca, ano 2003/2004, Chassi 9EP07102041001095, Placa MGK4290 e Carga Semirreboque, SR/NOMA SR2E18RT2 CG, de cor branca, ano 2003/2004, Chassi 9EP07082041001096, Placa MGK4340.

Alega que realizou o carregamento de soja na Fazenda Ponte de Pedra – Carolina Maggi Ribeiro e que se dirigiu ao terminal Rumo Logística de Rondonópolis. Menciona que passou pela classificação e foi encaminhada ao pátio de triagem, para aguardar o resultado da classificação, e às 21h:52min a carga foi aprovada para descarga, sendo liberada para o pátio de descarregamento.

Aduz ter permanecido por algum tempo no local, quando chegou uma viatura da Polícia Militar e solicitou a nota fiscal e a habilitação da autora. Após, foi conduzida para a Delegacia de Polícia, sendo recolhidos todos os seus pertences pessoais e encaminhada para uma cela, sem explicação para o acontecido. Logo em seguida, foi liberada, sem ao menos lhe informarem o motivo e, ao retornar à empresa Rumo Malha Norte S.A., não foi autorizada a entrar.

Assevera ter procurado o escritório para retirar o seu caminhão, sendo surpreendida com a informação de que o bem ficaria apreendido, por mera liberalidade da ré, sem maiores informações. Defende ter questionado o representante legal da empresa sobre a permanência do veículo sob custódia, sendo informado que estava como depositário legal, todavia, não há qualquer ordem judicial nesse sentido, mostrando-se abusiva e totalmente desproporcional a retenção do bem, deixando a autora sem labor e sem sustento durante o período.

Ao final, postulou pela concessão da tutela antecipada de urgência, com a determinação de busca e apreensão para devolução imediata do bem.

Após a regular tramitação do processo, a douta magistrada
a quo
, considerando ilícita a atitude da ré, julgou procedente o pedido formulado na exordial, determinando a restituição dos veículos retidos, bem como condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC (id. 231900173).

Inconformada, a apelante interpõe o presente recurso de apelação, sustentando que não praticou qualquer ato ilícito e que a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários mostra-se errada, mormente considerando o princípio da causalidade, haja vista que foi a parte autora quem deu causa aos transtornos sofridos pela ré. Diante disso, requer a reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, destaco que a recorrente sustenta que a apreensão dos veículos se justificou em razão de suspeita de adulteração da carga transportada pela apelada, fato que motivou a necessidade de averiguação pelos órgãos de segurança pública. Argumenta que tal medida foi realizada de forma legítima, com fundamento na colaboração com as autoridades policiais, inexistindo ato ilícito que justificasse a condenação imposta.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LIV, assegura que "
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
". Nesse contexto, a prática de retenção de bens por particulares, como forma de autotutela, deve ser analisada com cautela, uma vez que a jurisdição é exclusiva do Estado. Nesse sentido, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BEM MÓVEL. AUTOTUTELA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. -
A retenção de um bem móvel por parte dos agravantes, mesmo que objetivando o ressarcimento ou pagamento de uma dívida, é considerada autotutela (exercício arbitrário das próprias razões), que é vedada pelo ordenamento jurídico
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
” (TJRS, RAI n.o 70074004698, Décima Sétima Câmara Cível, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 31.08.2017 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL IMPROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR EXERCÍCIO ARBITRÁRIO - RETENÇÃO DO VEÍCULO - EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - DANO MORAL, MATERIAL E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Com efeito, a autotutela, desde que o Estado monopolizou a jurisdição, foi abolida, sendo vedado o exercício arbitrário pelas próprias razões, in casu, concernente na retenção de veículo
pelo inadimplemento de 14,8% do valor deste, sem o devido desfazimento do negócio ou devolução de valor cabível ao comprador e, por isso cabível a imputação de devolução do valor. Verificado que os atos dos apelados retiraram do apelante seu meio de sustento (frete), configurada a ocorrência de danos morais e demonstrado os lucros cessantes, ressai o dever de indenizar
.” (TJMT, RAC n.o 00030884920108110055, 1a Câmara De Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 16.06.2015).

Note que a autotutela somente pode ser admitida em casos expressamente previstos em lei, não podendo o particular, de forma unilateral, decidir sobre a privação de bens de terceiros, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

Assim, a retenção do veículo pela empresa Rumo Malha Norte S.A. somente se justificaria caso houvesse ordem judicial ou administrativa, ônus do qual não se desincumbiu de comprovar nos autos, de modo que andou bem a magistrada ao considerar a conduta ilícita da ré.

Logo, a empresa ré não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

Superado esse ponto, a apelante sustenta que não deveria ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, argumentando que a retenção do veículo se deu em razão da necessidade de apuração de uma suposta adulteração da carga transportada pela apelada.

Neste caso, a argumentação se baseia no princípio da causalidade, pelo qual a responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios deveria recair sobre quem deu causa à lide.

Ocorre que a análise do conjunto probatório constante nos autos revela, no entanto, que a alegação de adulteração da carga não foi devidamente comprovada pela parte apelante, tampouco houve ordem administrativa ou judicial que justificasse a retenção dos veículos no pátio da empresa em questão. Assim, a simples suspeita, à época, não poderia servir de fundamento para justificar a privação da posse de bens alheios sem a devida formalização legal.

No presente caso, a empresa Rumo Malha Norte S.A. não apenas reteve os veículos de forma indevida, mas também resistiu de maneira infundada ao pedido da apelada, obrigando-a a buscar a tutela jurisdicional para a proteção de seu direito de propriedade e para a restituição de seus bens.

Portanto, restou configurada a ilicitude e o descumprimento de seus deveres legais, sendo correta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A propósito:

“
MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MERITO – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o requerido dado ensejo ao ajuizamento da demanda, e advindo a entrega do bem em cumprimento da liminar deferida, não ilide a obrigação do pagamento do ônus sucumbencial
.
” (RAC n. 0001113-27.2014.8.11.0095, 3a Câmara De Direito Privado, minha relatoria, j. em 13.04.2016 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

Conforme o princípio da causalidade, deve arcar com as despesas do processo e honorários de sucumbência aquele que deu causa à instauração da demanda, seja atribuindo razão sem ter, ou obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter o respectivo provimento jurisdicional.
”
(RAC n.o 1008935-45.2022.8.11.0006, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 06.12.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024